Tribunal: TJDFT
Processo: 0739977-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739977-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOAO PEDRO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41630245) interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de JOAO PEDRO RODRIGUES, determinou a emenda da exordial. Eis o teor do decisório agravado (ID 41630248): BANCO ITAUCARD S.A. postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato de id 140953348). Conforme enunciado da Súmula 72 do STJ, a prova da mora do devedor constitui elemento imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, devendo essa ser demonstrada mediante juntada de notificação pessoal expedida por via cartorária ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Assim, não tem validade a notificação extrajudicial do devedor enviada pelo próprio credor por intermédio dos correios, tampouco o mero comprovante de envio da referida carta. Faz-se necessário que se evidencie a efetiva entrega do documento no domicílio indicado no contrato, mediante confirmação de recebimento por A. R. Neste sentido, é a jurisprudência do STJ e deste Tribunal: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1 - De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2 - Agravo Regimental improvido" (STJ, 3a Turma, Ag.Rg. no REsp. no 1.358.155/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 1o/8/2013). "APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A devolução da correspondência sem cumprimento, em razão de mudança de endereço do devedor, não cumpre a finalidade exigida pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. 3. Se a notificação extrajudicial do devedor no seu endereço restou frustrada, a mora poderia ser comprovada mediante protesto do título, com a notificação do devedor por edital. 4. Sentença mantida" (TJDFT, 20130710380745APC, Relator: Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, DJE: 06/05/2014. Pág.: 253) "(...). 3. A mora poderá ser comprovada mediante comunicação ao devedor, no endereço constante do contrato, ou por meio de protesto do título (art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69). (...). 4. No caso, embora previamente intimada para emendar a inicial, a autora deixou de demonstrar o protesto do título ou a efetiva entrega de notificação extrajudicial no domicílio da devedora. 4.1. A documentação encaminhada para endereço da ré foi devolvida pelos Correios, com informação de que a destinatária "mudou-se". 5. Recurso desprovido." (Acórdão n.939317, 20150310257028APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Publicado no DJE: 10/05/2016. Pág.: 213/231) g.n. No caso dos autos, não houve juntada de protesto e a documentação encaminhada para o endereço da requerida foi devolvida pelos Correios, com informação de endereço insuficiente (id 140953351). Desse modo, o documento que instruiu a inicial está em desconformidade com o DL 911/69, mostrando-se inapto a comprovar a mora da ré. Portanto, fica o autor intimado a emendar a exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentação do protesto do título ou da carta registrada expedida à ré por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, devidamente recebida, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do NCPC. Sem prejuízo, fica o autor intimado a emendar a inicial, comprovando a mora da requerida, pois o número do contrato constante na notificação extrajudicial de id. 140953351 é diverso daquele indicado na cédula de crédito (id 140953348). Atente-se ao precedente abaixo transcrito: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÚMERO. CONTRATO. DIVERGENTE. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL.1. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69.2. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão n.1031430, 20160110917736APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 212/218). Quanto ao mais, indique o telefone dos depositários, para o caso de apreensão do bem. Ressalte-se que as documentações solicitadas em emenda devem equivaler a providências adotadas anteriormente à propositura da demanda, por se consubstanciarem em requisito imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Logo, instrumentos de protesto ou cartas expedidas em data posterior à lavratura desta decisão não serão recebidos como emenda. Por fim, à Secretaria para que retire o sigilo do presente feito, haja vista que a lide não trata de nenhum dos assuntos estabelecidos no artigo 189 do CPC. Fica a parte intimada. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a mora e o inadimplemento do devedor foram devidamente comprovados, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969, pleiteando a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia acostado aos autos sob o ID 140953348 (processo referência), nos termos do art. 3o do mesmo Diploma legal. Alega que as exigências encartadas no regramento aplicável à espécie se mostram devidamente preenchidas, uma vez que foi enviada ao endereço domiciliar indicado pelo contratante, quando da assinatura do instrumento negocial, notificação extrajudicial, reputando desarrazoada a determinação judicial de emenda da inicial constante do édito guerreado. Requer, assim, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de efeito suspensivo, sob a alegação de que a mora está comprovada para fins de recebimento da presente demanda e o deferimento da medida liminar. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz apenas determinou que o agravante emendasse a inicial para corrigir irregularidades apontadas no édito, motivo pelo qual não tem cunho decisório. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para comprovação da regular notificação extrajudicial do devedor. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1633530, 07210622020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, 07305316120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque o Magistrado Singular oportunizou ao requerente a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." No entanto, empregando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Sendo assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador